Tribunal: TJES
Processo: 0024522-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024522-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
COISA JULGADA TRABALHISTA – RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA POR DANOS DECORRENTES DE MORTE DE TRABALHADOR – TRÂNSITO EM JULGADO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – COBRANÇA DA QUOTA-PARTE LEGÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O

Juízo Trabalhista reconheceu expressamente que a responsabilidade das partes é solidária, tendo havido expressa condenação do Município a arcar, de forma solidária, com as verbas pleiteadas. Independentemente do acerto ou do desacerto da decisão, certo é que o referido dispositivo transitou em julgado restando acobertado pela coisa julgada material, nos termos do artigo 503, do Código de Processo Civil.

2. A referida matéria – responsabilidade solidária das partes – foi decidida como questão principal, justamente porque as partes foram solidariamente condenadas a arcar com as indenizações pleiteadas. Assim, não há que se falar que a questão teria sido tratada apenas como motivos da decisão, a afastar a incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 504, inciso I

3. Eventuais discussões a respeito da impossibilidade de a Justiça Trabalhista ter se manifestado sobre este ponto, ou a respeito de inexistência de solidariedade, não podem ser tratadas neste momento em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 508, do CPC).

4. Tendo o pagamento, em sede de cumprimento de sentença, sido adimplido integralmente pela ora apelada, certo é que essa – na qualidade de devedora solidária – tem direito de cobrar a respectiva quota do co-devedor, tal como prevê o artigo 283, do Código Civil

5. Recurso desprovido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0024522-59.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 1493/1495 que, nos autos da
ação regressiva
proposta por
STE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Pelo exposto, com espeque no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral
,
para condenar o Réu ao pagamento de R$ 436.520,59 (quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), quantia ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E (tema 810, STF), desde a data do efetivo prejuízo, e juros moratórios de acordo com o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09), a partir da citação nesta demanda.

Por conseguinte, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Registro que a verba honorária deverá ser calculada na forma do art. 85, § 5º, do CPC, a partir do valor da condenação, consignando que aplicar-se-ão os percentuais mínimos em cada uma das faixas do art. 85, § 3º do CPC.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório (art. 496, I, do CPC).

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso de apelação cível às fls. 1498/1511 aduzindo, em síntese, que (
i
) não poderia ser condenada a arcar com metade dos valores pagos pela apelada nos autos da ação trabalhista nº 0092500-23.2013.5.17.0005, pois não há responsabilidade solidária entre elas, uma vez que a solidariedade decorre de lei ou de convenção das partes.

Também alega que (
ii
)
“a Justiça do Trabalho é competente para julgar a causa trabalhista ente o obreiro e a 1
a
reclamada (empresa autora) e a 2
a
reclamada (Município de Vitória), mas não a torna competente a julgar de forma imutável a relação administrativa entre a empresa e o ente público, relação esta de Direito Administrativo”.

Por fim, sustenta (
iii
) não haver que se falar em coisa julgada, uma vez que
“a relação contratual entre as partes não foi objeto de análise pela Justiça especializada, e nem poderia ser diferente, por ausência de competência constitucional, sendo que a decisão transitada em julgado se dirigia nitidamente ao obreiro em sua relação de trabalho”.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões às fls. 1514/1543.

Para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
propôs a presente demanda em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
relatando que fora condenada, em conjunto com a parte requerida, pelos herdeiros de RENATO MOREIRA GARCIA nos autos da ação trabalhista nº 0092500-23.5.17.0005 a arcar com danos morais e materiais decorrentes do óbito do trabalhador, que era funcionário da apelada e estava laborando em obra contratada pela Municipalidade.

Narrou, nesse sentido, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região condenou ambas as partes solidariamente ao pagamento das mencionadas indenizações e que, em sede de cumprimento de sentença, arcou sozinha com o pagamento do montante de R$ 978.708,50 (novecentos e setenta e oito mil, setecentos e oito reais e cinquenta centavos). Por tal motivo, ajuizou a ação em análise, objetivando a condenação do Município requerido ao pagamento de metade do valor da obrigação.

Após a citação do requerido e a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos formulados. Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso rememorar o que fora decidido nos autos da demanda trabalhista a respeito da relação existente entre o apelante e a apelada. Para tanto, transcrevo excerto do julgamento em questão:

2.3.5. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE VITÓRIA). DONO DA OBRA X RESPONSABILIDADE CIVIL

Conforme já ressaltado neste voto, alegaram os autos, na inicial, que a vítima era contratada da 1
a
reclamada (SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA) desde 16/06/2011 e exercia a função de eletricista, em várias obras, sendo que, no dia 10/01/2013 a vítima estava trabalhando no Parque Moscoso, no alto da concha central, quando do acidente fatal. (...)

O Juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade solidária/subsidiária do segundo reclamado (Município de Vitória) ao argumento de que durante a execução do contrato a segunda ré acompanhou e fiscalizou a prestação de serviços, não tendo ocorrido em culpa
in vigilando
e
in eligendo.

Dessa decisão, recorrem os reclamantes, reiterando as alegações da petição inicial. (...)

Importa destacar que, no presente caso, foi reconhecida a responsabilidade objetiva, diante do trabalho executado pelo trabalhador falecido, em rede elétrica, que, por si só, é considerado como atividade de risco, não havendo falar em análise da culpa ou dolo do empregador, além de não haver comprovação da existência de culpa exclusiva da vítima, in casu.

Dessa maneira,
mesmo como dona da obra, o Município responderá solidariamente pelos prejuízos causados, ainda mais considerando que a obra era efetuada dentro do espaço público
. (...)

Assim, nota-se que, embora reconhecida a responsabilidade objetiva ao presente caso, o acidente foi ocasionado pelo não cumprimento das normas de segurança do trabalho pela empreiteira contratada, e que o Município exercia sobre a empreiteira, em virtude do contrato pactuado, poder diretivo dos serviços prestados, o que incluía, naturalmente, o poder de fiscalizar se as condições de trabalho eram seguras e salubres.

Mesmo como dona da obra, o Município deveria ter exigido da prestadora de serviço uma conduta correta para com seus empregados. Afinal, o dever de vigilância deve ser exercido, constantemente, em relação à empresa contratada. (...)

Destarte, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, fica a primeira ré obrigada a reparar os danos, juntamente com o Município, independentemente de culpa
. Aplica-se, in casu, o artigo 942, do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade solidária pela reparação, quando a ofensa tiver mais de um autor, verbis:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação de direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Frisa-se que não se trata da hipótese de responsabilidade subsidiária, em decorrência da terceirização, seja ela lícita ou ilícita (súmula 331, do C. TST),
mas sim de responsabilidade solidária, em razão do concurso de ações ou omissões dos reclamados que geraram prejuízo ao reclamante, que se funda basicamente nas normas de direito civil, não se relacionando com a matéria relativa a intermediação do trabalho
. (...)

Assim, dou provimento para responsabilizar o Município de Vitória solidariamente às verbas deferidas
.

Vê-se, portanto, que
o Juízo Trabalhista reconheceu expressamente que a responsabilidade das partes é solidária, tendo havi
do
expressa condenação do Município a arcar, de forma solidária, com as verbas pleiteadas
.

Independentemente do acerto ou do desacerto da decisão, certo é que o referido dispositivo transitou em julgado restando acobertado pela coisa julgada material, nos termos do artigo 503, do Código de Processo Civil:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Por oportuno, há de se ressaltar que a referida matéria – responsabilidade solidária das partes – foi decidida como questão principal, justamente porque as partes foram solidariamente condenadas a arcar com as indenizações pleiteadas. Assim, não há que se falar que a questão teria sido tratada apenas como motivos da decisão, a afastar a incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 504, inciso I
1
.

Com efeito, não tendo o Município de Vitória se insurgido contra o referido comando, certo é que houve condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse sentido, eventuais discussões a respeito da impossibilidade de a Justiça Trabalhista ter se manifestado sobre este ponto, ou a respeito de inexistência de solidariedade, não podem ser tratadas neste momento em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. A propósito, é o que dispõe o artigo 508, do CPC:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dando prosseguimento, em se tratando de obrigação solidária – tal como a reconhecida pelo acórdão trabalhista –, o artigo 275, do Código Civil, estabelece que
“o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”.

Por sua vez, tendo o pagamento, em sede de cumprimento de sentença, sido adimplido integralmente pela ora apelada, certo é que essa – na qualidade de devedora solidária – tem direito de cobrar a respectiva quota do co-devedor, tal como prevê o artigo 283, do Código Civil:

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Portanto, restando demonstrado que houve o pagamento integral por parte de
SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
nos autos da ação trabalhista, exsurge seu direito de exigir a quota parte devida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgou
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para em 2% em cada uma das faixas do artigo 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator